Tribunal: TJMT
Processo: 1022276-25.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022276-25.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS - CNPJ: 13.119.975/0001-85 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO

–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Pigatto
Monteiro, Schuster & Advogados
, em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
, à unanimidade,
negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
por ele interposto.

A
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
contraditório
, na medida em
que
não considerou, para fins de fixação de honorários, o valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa – CDA.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id.
206512169
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
Pigatto
Monteiro, Schuster & Advogados, em face de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1. (...).

2.
A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso.

3. (...). (
AgInt
no REsp 1346812/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017,
DJe
20/02/2017). (Negritei).

Da apreciação do
decisum
embargado, entendo que a contradição alegada não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Isso, pois,
a decisão proferida foi clara ao estabelecer o
entendimento

adotado, veja-se:

[...]

No caso, estou convencido que é incontroverso a aplicação do Tema 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, na presente demanda, eis que, na ocasião, firmou-se o entendimento de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC.

Portanto, sendo parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, §§ 3º e 4º do CPC, ou seja, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Em relação ao proveito econômico obtido, bem como na possibilidade de atualizar o valor da CDA para fins de condenação em honorários advocatícios, passo a tecer considerações.

A redação do artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, prevê o valor da condenação e o proveito econômico como critérios para o arbitramento dos honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública, in
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

Da leitura do dispositivo supratranscrito, vê-se que, somente quando não for possível mensurar o proveito econômico, é que a fixação da verba honorária terá como base o valor atualizado da causa.

Na hipótese, a demanda versa sobre o cancelamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa, ou seja, a vantagem econômica, ou o valor da causa equivalem ao proveito jurídico, materializado no valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa – CDA.

Inclusive, o acórdão proferido por este Sodalício fez constar nos seguintes moldes:

“Com efeito, a base de cálculo dos honorários advocatícios é atualmente regida pelo art. 85 do NCPC, o qual prevê que a verba em desfavor da Fazenda Pública deve ser medida a partir de relação percentual com o valor da causa, exceto quando se cuidar de quantificação que se mostre inestimável ou muito modesta (§ 8º).

Nesse contexto, verifica-se que o valor do crédito exequendo é de R$ 1.227.189,50 (um milhão duzentos e vinte e sete mil cento e oitenta e nove reais cinquenta centavos), correspondente ao proveito econômico obtido”. (grifos nossos)

Sendo assim, o que se verifica do título executivo judicial é que a base de cálculo a ser utilizada corresponde ao proveito econômico obtido, no caso, o valor do crédito constante na CDA no momento do ajuizamento da demanda.

Nesta linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - RECOLHIMENTO DE ICMS POR ESTIMATIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO DE PARTE SUBSTANCIAL DO CRÉDITO EXEQUENDO - QUITAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE POR ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ART. 85, §§3º E 5º, DO CPC - TEMA 1.076 DO STJ - PROVEITO ECONÔMICO - MONTANTE EXTIRPADO DA CDA - VALORES CONSIDERADOS - DATA DO AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - PRECEDENTES NO STJ.

1. No Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC. Portanto, sendo parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, §§3º e 4º do CPC, ou seja, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2. A quitação do parcelamento da dívida remanescente de forma voluntária pelo devedor implica no reconhecimento do crédito cobrado, por representar ato extrajudicial de confissão da dívida executada (STJ, REsp n.º 1.670.543/PR).

3. Considerando o acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor extirpado da CDA executada, devendo ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (STJ,
AREsp
n. 2.054.706/RS).

4. Os honorários sucumbenciais devem ser atualizados pela SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021, calculados desde o trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com correção monetária para que não se configure o bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.

5. Recurso de Apelação provido em parte.

(N.U 1001870-09.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023,
Publicado
no DJE 21/12/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – ART. 26 DA LEF – NECESSIDADE DE APRESENTAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL - §§ 2º E 3º, DO ART. 85, DO CPCP – HONORÁRIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a fazenda pública deu margem à oposição de exceção de
pré
-executividade pela parte executada, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, requereu a extinção da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus
da
sucumbência, nos termos da Súmula n.º 153, do STJ e em observância ao princípio da causalidade.

2. O Superior Tribunal de Justiça julgou, pela sistemática de recursos repetitivos, o Tema 1.076, STJ e fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
ii
) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

3. In
casu
, a vantagem econômica ou o valor da causa equivalem ao proveito jurídico, materializado no valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa – CDA.

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau de recurso.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0000710-29.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023)

Mantida a r. decisão, majoram-se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso cobrado para 12%, em favor da parte Agravada.

[...]

O que se tem, na hipótese, é que
o voto proferido por esta Turma Julgadora observou
o entendimento dominante sobre o tema, adotado, inclusive, pela Corte de Vértice, na medida em que entende que, c
onsiderando
o acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor extirpado da CDA executada, devendo ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (STJ,
AREsp
n. 2.054.706/RS).

Logo, não há qualquer contradição a eivar o
decisum
ora embargado.

Ademais, denota-se das razões recursais que, na verdade,
a

Recorrente busca rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível por meio dos Declaratórios.

Posto isso, contrário às assertivas d
a
Embargante, inexiste qualquer
contradição
a ser sanada,
visto
que no acórdão objurgado há a devida fundamentação acerca
d
o entendimento adotado por esta Câmara de Direito Público e Coletivo.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos
por
Pigatto
Monteiro, Schuster & Advogados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024